Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-92.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000061-92.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO RE 1.140.005/RJ-RG (TEMA 1.002). SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA OU SEU ENTE MANTENEDOR PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO DEMANDAR CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE O QUAL PERTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO AO TEMA 1.002 EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. APELAÇÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8000061-92.2022.8.05.0078, oriundo da comarca de Euclides da Cunha, em que figuram, como apelante, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO interposta, pelas razões contidas no voto condutor.